Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GORETTI FORMIGA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI” e Outros. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela autora, ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto é pessoa idosa, com problemas de saúde, e tem uma pessoa como sua dependente econômica. Acrescentou que sua renda mensal não é suficiente para o pagamento de suas despesas ordinárias, sobretudo diante da pandemia da Covid-19. Após discorrer acerca do direito aos benefícios da justiça gratuita, previsto na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e do CPC, e destacar a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recuso, a agravante pugnou pela concessão do aludido efeito, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido seu sustento. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações da agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, possa ser admitida para fins de concessão do benefício, tem-se que, no caso em exame, os extratos (bancário e de cartão de crédito) da ora agravante demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento, uma vez que possui renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), os quais são destinados para o pagamento de despesas ordinárias, mas, também, para o pagamento de despesas com animal de estimação. Como bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão recorrida, “a parte não comprovou a sua condição de hipossuficiência, mormente pelo contracheque juntado e demais documentos que atestam que arcar com os ônus processuais não irá prejudicar sua subsistência.”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que a autora, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte ora agravante, não há como conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que a agravante, “prima facie”, reúne condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora